Tribunal: CARF
Processo: 10925.905466/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905466/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.961 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
POMIFRAI FRUTICULTURA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO.
VEDAÇÃO.
É vedada a utilização de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado comprovadamente utilizados no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
O material de embalagem segue o mesmo tratamento dado a qualquer
dispêndio, ou seja, essencial ou relevante ao processo produtivo é insumo.
Destarte, é possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições
não cumulativas ao material de embalagem, quando i) estes constituam
embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na
perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação
à carne congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em
determinada embalagem.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
CRÉDITOS.Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um
ativo são tratados como insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que
não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano.Gastos com
manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo que prolongam a vida
útil do bem em prazo superior a um ano devem ser ativados, apurando-se sobre
eles despesas de depreciação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905466/2013-58
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.961 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905466/2013-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento, para
reverter as glosas quanto: 1 – Reverter as glosas a título de Pallets Mercado Interno; 2 - Reverter
as glosas de Pallets para exportação; 3 - Reverter as glosas de Eixo de Embreagem 83070700
Valmet; Embreagem Completa D5NN-N751-A (5 Discos); Corrente Galvanizada Passo 20/60
Pino Unilateral 1/2 x 40; Embreagem Tomada Potencia; Estrutura ROPS Dianteira; Estrutura
ROPS Traseira; Eixo do Pinhão 651660. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luís Felipe
de Barros Reche e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.953, de 23 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10925.905459/2013-56, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS,
referente ao 1o trimestre de 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela defendente; (2) incumbe
ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa; (3) no âmbito do regime da não
cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar créditos a título de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens, se esses forem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se
forem incorporadas ao ativo imobilizado e se estiverem associadas ao processo produtivo de
bens destinados à venda; (4) o conceito de insumo para fins de apuração de créditos de
PIS/Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.961 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905466/2013-58

jurídica; o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência; o critério da relevância, por seu turno, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
ou b) por imposição legal; (5) as embalagens de transporte, entendidas como aquelas que não
integram o produto, não seguem com ele quando de sua comercialização e não conferem
características, forma ou identificação aos produtos, não ensejam direito a crédito no regime de
apuração não-cumulativo, uma vez que referem-se a gastos posteriores à finalização do processo
produtivo; (6) os combustíveis e lubrificantes utilizados em qualquer etapa da produção ou
fabricação de bens destinados à venda são considerados insumos por disposição expressa de lei.
Intimada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os principais
argumentos no tocante às glosas que foram mantidas, inovando no tocante à glosa dos produtos
com alíquota zero e glosas sobre bens do imobilizado.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
O julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art. 47,
§§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, sendo definido como paradigma.
Matérias não impugnadas
Foram glosados gastos para aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento das
contribuições (alíquota zero, isenção, suspensão, não incidência).
Sobre a matéria, afirma a DRJ (e-fl. 127):
A recorrente em nada se insurge sobre a glosa de créditos de despesas de
depreciação de bens do imobilizado (item 2.2.3 do despacho decisório), bem
como sobre os insumos adquiridos com alíquota zero, limitando-se a alegar que
todos os gastos são insumos necessários ao seu processo produtivo. Assim, o
contribuinte não cumpriu com o ônus da impugnação específica.
Com razão a instância de julgamento de piso, uma vez que argumentos novos, trazidos
pela primeira vez a debate no Recurso Voluntário, não podem ser analisados, tendo em
vista que a não apresentação no momento processual próprio caracteriza matéria
preclusa, na forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Conforme explana o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho relator do Acórdão
no 3302-011,638, “a legislação processual determina que a impugnação/manifestação
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.961 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905466/2013-58

de inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento devendo ser formalizada
por escrito e com o detalhamento dos motivos de fato e de direito em que se basear,
devendo os pontos de discordância e as razões estarem expostas de forma minuciosa,
sob pena de serem considerados não refutados.”
Assim, em não se tratando de matérias de ordem pública, delas não se toma
conhecimento, sob pena de supressão de instância e de ferir o devido processo legal.
Processo produtivo da Recorrente e glosas mantidas
De acordo com o estatuto social da Recorrente, a empresa tem por objeto social a
exploração vegetal, agricultura, fruticultura, apicultura, produção de mudas,
reflorestamento e pecuária, bem como a comercialização de seus produtos e a prestação
de serviços de classificação de produtos de origem vegetal ou animal, podendo, ainda,
exportar e importar, e participar de outras empresas.
Considerando não constar dos autos que o contribuinte execute qualquer tipo de
processamento da fruta visando a fabricação de doces, geleias, compotas, sucos,
bebidas, vinagre etc, entende-se haver a dedicação exclusiva à produção e
comercialização da maçã para consumo in natura.
Importante ressaltar, ainda, que a empresa vende seus produtos para supermercados e
varejistas em geral em embalagens de diversas formas e tamanhos. A venda a granel
para o consumidor final, por sua vez, é realizada nos varejistas, momento em que
ocorrerá a inutilização das embalagens.
Nesse contexto, para que determinado bem ou serviço seja considerado essencial e
relevante ao processo produtivo, indispensável a análise específica do processo de
produção do contribuinte, que possibilitará o correto enquadramento ao conceito de
insumo.
No caso em tela, após o reconhecimento parcial do direito creditório pela autoridade de
origem, parcialmente reformado pela DRJ, verifica-se terem sido mantidas as seguintes
glosas em relação às linhas 2 e 13 do DACON: (e-fls. 113/116):

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.961 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905466/2013-58

Créditos Oriundos de Embalagens
Foram afastadas pela DRJ as glosas relativas a caixas de madeira, por se tratar de
material de embalagem para apresentação, sendo mantido o não reconhecimento do
direito ao crédito nas aquisições de aquisições de pallets para exportação e mercado
interno, bem como correntes de aço, sob o entendimento que distingue embalagens de
apresentação de embalagens de transporte, a seguir resumido (e-fl. 138):
O trecho acima deixa claro que, em regra, exclui-se do conceito de insumo todos
os dispêndios realizados após a finalização do processo produtivo. Em outras
palavras, quando o produto está finalizado/acabado, os gastos subsequentes,
notadamente para logística e comercialização, estão excluídos do conceito de
insumo.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.961 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905466/2013-58

Logo, a distinção entre embalagens de apresentação e de transporte é relevante
para fins de apropriação de créditos de PIS/Cofins. As embalagens de transporte,
entendidas como aquelas que não integram o produto, não seguem com ele
quando de sua comercialização e não conferem características, forma ou
identificação aos produtos, não ensejam, portanto, direito a crédito no regime de
apuração não-cumulativo, uma vez que referem-se a gastos posteriores à
finalização do processo produtivo.
Assim, foram excluídos do conceito de insumo os dispêndios realizados após a
finalização do processo produtivo, desconsiderando-se os gastos subsequentes,
notadamente para logística e comercialização do “produto acabado”. Distingue-se,
portanto, embalagens de apresentação e de transporte, estas sendo entendidas como
aquelas que não integram o produto, não seguem com ele quando de sua
comercialização e não conferem características, forma ou identificação aos produtos.
No entanto, merece reforma tal entendimento consoante o posicionamento da Terceira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão 9303006.068, que decidiu
pela possibilidade de creditamento das operações referentes à movimentação de carga,
pallets e embalagens, adotando-se quanto a esta matéria as razões de decidir constantes
do voto do ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
Considerando-se a atividade própria da Contribuinte, tem-se que os “pallets”
utilizados para armazenagem e movimentação das matérias-primas e produtos na
etapa da industrialização e na sua destinação para venda, também devem ser
considerados como insumos.
Para atendimento das exigências sanitárias impostas pelos órgãos públicos
responsáveis pelo controle e fiscalização, na movimentação e na armazenagem
das matérias-primas e dos bens a serem utilizados na fabricação do produto final,
e dos produtos finais em si, não pode haver contato com o chão, justamente para
se evitar a contaminação por microorganismos, constituindo-se em mais uma das
razões pelas quais é imprescindível a utilização dos “pallets” na cadeia
produtiva.
Levando-se em conta a significativa quantidade de matérias-primas e produtos
que serão empregados no processo produtivo e que precisam ser armazenados e
transportados no ambiente fabril, é indispensável à Contribuinte utilizar-se de
mecanismos e ferramentas que, além de garantirem a observância das normas de
higiene e limpeza impostas pela ANVISA, otimizem o seu processo produtivo.
Há de ser destacada, nesse aspecto, a desnecessidade do consumo do produto
em contato direto com o bem produzido, admitindo-se o emprego indireto no
processo de produção para caracterizar-se determinado bem como insumo.
Assim, os palletes guardam nítida relação de pertinência, relevância e
essencialidade com a atividade produtiva do Sujeito Passivo, constituindo-se em
insumos do processo produtivo e da fase de comercialização passíveis de
creditamento de PIS e COFINS não-cumulativos.
Assim, depois de concluído o processo produtivo, as embalagens destinadas ao
transporte para preservação das características dos produtos, como condição para
manutenção da qualidade, podem gerar direito a creditamento relativo às suas
aquisições.
Serviços e Despesas De Manutenção
Não restaram reconhecido os créditos de PIS/COFINS nas despesas relacionadas à
manutenção de máquinas e equipamentos. Segundo justificou a fiscalização, tais
despesas de manutenção lhes acrescentariam vida útil superior a um ano (e-fl. 107):
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.961 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905466/2013-58

No presente caso, foram glosadas as despesas com reformas e retificas de
máquinas, equipamentos ou veículos de valores elevados que por óbvio vão
acrescer vida útil aos mesmos por mais de um ano.
(...)
Com efeito, as partes e peças integrantes de máquinas industriais, equipamentos
ou veículos e ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas
ou na prestação dos serviços oferecidos), que lhes proporcione tempo de vida útil
superior a um ano não podem ser consideradas insumo na medida em que
aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos ou veículos integram o ativo
imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam
sendo, também, a ele incorporados.
A justificativa da DRJ para manutenção da glosa pode ser assim sintetizada (e-fls.
128/129):
Conforme já esclarecido no tópico anterior, a questão não se refere à necessidade
do gasto nem à relação direta ou indireta de sua utilização na produção, mas à
forma como a legislação determina que esse dispêndio seja apropriado na
apuração de créditos de não-cumulatividade.
O Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, elucida a questão:
78. Exemplificando essa dicotomia: a) no caso de pessoa jurídica industrial, os
dispêndios com serviço de manutenção de uma máquina produtiva da pessoa
jurídica que enseja aumento de vida útil da máquina superior a 1 (um) ano
(essa regra será detalhada adiante) não permitem a apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos, pois tais gastos devem ser
capitalizados no valor da máquina, que posteriormente sofrerá depreciação e
os encargos respectivos permitirão a apuração de créditos na modalidade
realização de ativo imobilizado (salvo aplicação de regra específica); b) no
caso de pessoa jurídica que explora a extração de florestas, os dispêndios com a
plantação de floresta sujeita a exaustão permitirão a apuração de créditos das
contribuições na modalidade aquisição de insumos e os encargos de exaustão
não permitirão a apuração de qualquer crédito.
Tal discussão refere-se aos seguintes itens:
- Eixo de Embreagem 83070700 Valmet
- Embreagem Completa D5NN-N751-A (5 Discos)
- Corrente Galvanizada Passo 20/60 Pino Unilateral 1/2 x 40
- Embreagem Tomada Potencia
- Estrutura ROPS Dianteira
- Estrutura ROPS Traseira
- Eixo do Pinhão 651660
A questão posta, portanto, refere-se ao direito ao creditamento das despesas com
aquisição de partes, peças utilizados na manutenção de equipamentos e veículos
empregados na produção de bens, segregados em dois tipos: (i) créditos de ativo
imobilizado; e (ii) créditos de insumo, nos moldes previstos pelo art. 3o das Leis no
10.637/de 2002 e no 10.833/2003.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.961 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905466/2013-58

De acordo com o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, citado pela DRJ há diferenças
consideráveis entre as formas de creditamento:
As duas referidas modalidades de creditamento diferem substancialmente porque
a apuração de créditos relativos à aquisição de insumos ocorre com base no valor
mensal das aquisições e a apuração referente ao ativo imobilizado ocorre, como
regra, com base no valor mensal dos encargos de depreciação ou de amortização
do ativo (atualmente essa regra está bastante relativizada pelo creditamento
imediato permitido pelo art. 1o da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, mas
ainda permanece a regra geral da modalidade).
A incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as regras a serem aplicadas para
definição da modalidade de creditamento. No presente caso, segundo a Autoridade
Fiscal, pautando-se pela legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, os
dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes de bens do ativo
imobilizado foram capitalizados no valor do bem, também se incorporando ao ativo
imobilizado, uma vez que da operação teria resultado “óbvio” aumento de vida útil do
bem superior a um ano.
Tratores necessitam periodicamente de trocas de óleo, de pastilhas e lonas de freio, de
discos de embreagem, de rolamentos diversos. Essas são manutenções são realizadas
para o bom funcionamento do veículo, mas não aumentam sua vida útil.
No tocante à Estrutura ROPS, a despesa diz respeito à Estrutura Protetora Contra
Capotamento (abreviação do termo inglês Roll Over Protective Structure), cujo
principal objetivo busca fornecer uma proteção adicional ao operador em caso de
capotamento da máquina.
Como dito, gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo serão
tratados como insumos e, consequentemente, passíveis de apuração de crédito, desde
que não prolonguem a vida útil do bem em mais de um ano.
Sendo assim, há que se fazer a exata distinção entre os conceitos de manutenção,
pequenos reparos e aquisição de itens adicionais de bens do ativo imobilizado para a
análise do eventual aumento da vida útil do referido bem.
Como esclarece o Professor Professor Honório T. Futida, em artigo sobre classificações
de gastos com manutenção, benfeitorias, consertos e reformas dos bens do ativo
imobilizado, podem ser realizadas manutenções não vinculadas ao aumento de vida útil
do bem, necessárias ao funcionamento normal, dentro de padrões técnicos de qualidade,
normas de segurança etc. Ou ainda, são realizados consertos e substituição de partes ou
peças em razão de quebra ou avaria do equipamento, necessários apenas para que o bem
retorne à sua condição normal de funcionamento, feitos de forma isolada, o que não
envolve, automaticamente, acréscimo da vida útil da máquina ou equipamento.
No presente caso, aproveito-me de uma conclusão constante do já citado Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, posto que acerca da subsunção de itens de pequeno
valor ao conceito de insumos, “não há como fugir de relegar a questão à análise
casuística, com base nos detalhes do caso concreto”.
Ademais, segundo o entendimento ora vigente, existe sim a possibilidade de
consideração como insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços
adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda.
De tal maneira, poderão gerar créditos os dispêndios com partes, peças e serviços
realizados para manutenção de bens do ativo imobilizado utilizados em qualquer etapa
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.961 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905466/2013-58

do processo de produção de bens destinados à venda. A questão não é nova neste
Conselho que, reiteradamente, admite a tomada de créditos (grifei):
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
CUSTOS/DESPESAS.
CANA-DE-AÇÚCAR.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a cana-de-açúcar incorridos com as oficinas, tais como:
combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e
materiais elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços
auxiliares, de serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e
automotivos para as máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo
produtivo da cana-de-açúcar; materiais elétricos para emprego nas atividades:
balança de cana; destilaria de álcool; ensacamento de açúcar; fabricação de
açúcar; fermentação; geração de energia (turbo gerador); geração de vapor
(caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/ residuais;
mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem; transporte
industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado.
DESPESAS.
MANUTENÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas com manutenção: materiais de manutenção, materiais elétricos,
peças, ferramentas, serviços mecânicos e automotivos para máquinas,
equipamentos e veículos, despesas com combustíveis, custos com serviços de
manutenção de equipamentos e instalações geram créditos passíveis de
desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.
DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO. TERRA. PESSOA JURÍDICA.
PRODUÇÃO.
MATÉRIA-PRIMA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de pessoas
jurídicas, para produção da matériaprima destinada à produção/fabricação dos
produtos, objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
(Acórdão no 9303-008.988)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. INSUMO. CONCEITO.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de PIS/COFINS foi objeto de análise do
Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos
repetitivos. Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços, que
obedeçam ao critério de relevância e essencialidade à atividade
desempenhada pela empresa.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.961 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905466/2013-58

RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE
REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
inclusive no caso de crédito presumido. A Súmula CARF no 125 deve ser
interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas
enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO MULTA
MORATÓRIA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
APLICABILIDADE.
Será devida a multa moratória em caso de débitos decorrentes de tributos e
contribuições não extintos nos prazos previstos na legislação específica, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. (Acórdão no 3401-009.584)
Finalmente, não foram apresentados pela Autoridade Fiscal fundamentos concretos e
normativos que sustentem a afirmação de que os gastos realizados irão proporcionar
tempo de vida útil superior a um ano para os equipamentos e máquinas especificamente
utilizados pela Recorrente em seu processo produtivo.
Por tudo isso, entendo que a premissa da fiscalização, corroborada pela instância de
piso, está equivocada e estas glosas merecem ser revertidas.
Smart fresh Application For Aplles B3” e Cal hidratado (Câmara Fria)
No que diz respeito aos itens “Smart fresh Application For Aplles B3” e Cal hidratado
(Câmara Fria), NCM’s 38089359 e 25222000, verifica-se tratar de insumos com
alíquota de contribuição ao PIS/COFINS reduzida a zero, conforme previsto na Lei no
10.925/2004, art. 1o, incisos II – “defensivos agropecuários classificados na posição
38.08 da TIPI e suas matérias-primas” e “IV - corretivo de solo de origem mineral
classificado no Capítulo 25 da TIPI”.
Por conseguinte, e também de acordo com o disposto no § 2o, do art. 3o, da Lei no
10.833/2004, não dão direto a crédito. Além do mais, trata-se de matéria não impugnada
na Manifestação de Inconformidade, apenas no Recurso Voluntário, e ainda de forma
genérica, o que atrai a preclusão.
Ante o exposto, não conheço de parte do recurso em face da preclusão, e na parte
conhecida, voto no sentido de julgá-lo parcialmente procedente para:

Reverter as glosas a título de Pallets Mercado Interno

Reverter as glosas de Pallets para exportação

Reverter as glosas de Eixo de Embreagem 83070700 Valmet;
Embreagem Completa D5NN-N751-A (5 Discos); Corrente Galvanizada Passo
20/60 Pino Unilateral 1/2 x 40; Embreagem Tomada Potencia; Estrutura ROPS
Dianteira; Estrutura ROPS Traseira; Eixo do Pinhão 651660.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.961 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905466/2013-58

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento, para reverter as
glosas quanto: 1 – Reverter as glosas a título de Pallets Mercado Interno; 2 - Reverter as glosas
de Pallets para exportação; 3 - Reverter as glosas de Eixo de Embreagem 83070700 Valmet;
Embreagem Completa D5NN-N751-A (5 Discos); Corrente Galvanizada Passo 20/60 Pino
Unilateral 1/2 x 40; Embreagem Tomada Potencia; Estrutura ROPS Dianteira; Estrutura ROPS
Traseira; Eixo do Pinhão 651660.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital